Tribunal: TJSP
Processo: 1631611-91.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Alegação de nulidade e consequente decadência do lançamento tributário acolhida, com a extinção da ação decretada em primeiro grau - Cabimento - Publicação de edital sem que antes se tentasse a notificação do lançamento fiscal por quaisquer das outras formas previstas em lei – Notificação editalícia cabível apenas em casos em

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Alegação de nulidade e consequente decadência do lançamento tributário acolhida, com a extinção da ação decretada em primeiro grau - Cabimento - Publicação de edital sem que antes se tentasse a notificação do lançamento fiscal por quaisquer das outras formas previstas em lei – Notificação editalícia cabível apenas em casos em que o contribuinte se encontra em lugar incerto ou não sabido, ou em casos de recusa no recebimento – Excepcionalidade do edital reconhecida por esta colenda Câmara, sob pena de violação ao princípio da legalidade e nulidade do ato intimatório – Volume de emissões e exíguo tempo para o escoamento do prazo decadencial que não constituem argumentos jurídicos, nem são razões aptas a justificar o afastamento das efetivas e eficazes modalidades de intimação legalmente previstas - Manutenção da r. sentença que se impõe - Recurso desprovido.